Tribunal: TJSP
Processo: 1028934-21.2017.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (tema 660). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso extraordinário no 589.490/MG (tema 103). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1028934-21.2017.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos,
em que é apelante CB SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
SUPLEMENTAR LTDA, é apelado ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA
DE SAUDE DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028934-21.2017.8.26.0562/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1028934-21.2017.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS (8a VARA CÍVEL)
APELANTE: CB SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
SUPLEMENTAR LTDA
APELADO: ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS
VOTO No 31.902
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida pelo E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de
normas infraconstitucionais. Repercussão geral
afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário
com Agravo no 748.371/MT (tema 660). ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. Requisitos para concessão à
pessoa jurídica. Repercussão geral afastada no E.
STF no recurso extraordinário no 589.490/MG (tema
103). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
CB Saúde
Administração em Saúde Suplementar Ltda.
contra decisão que, em demanda cominatória, negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento no
791.292/PE e abordou matérias cuja repercussão geral
foi afastada pelo E. Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028934-21.2017.8.26.0562/50001 - Voto no
3
Recurso Extraordinário no 589.490/MG e com Agravo no
748.371/MT. Alega que os temas 0103, 0660 e 0339 são
inaplicáveis ao caso concreto e que foram superados
por entendimento jurisprudencial mais recente. Aduz a
ausência de prestação jurisdicional, porque não houve
a análise dos argumentos invocados nos autos. Afirma
que o exame dos requisitos para a concessão de
gratuidade não é o objeto do recurso interposto.
Invoca, ainda, violação direta aos arts. 5o, XXXVI, e
93, IX, da CF.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028934-21.2017.8.26.0562/50001 - Voto no
4
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal não apresenta repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028934-21.2017.8.26.0562/50001 - Voto no
5
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 489, § 1o e 1.022, II do CPC.
E dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No caso, o E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 589.490/MG,
assinalou que a controvérsia relativa aos requisitos
para concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita à pessoa jurídica não apresenta repercussão
geral, conforme se infere da seguinte transcrição:
“PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS
JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1028934-21.2017.8.26.0562/50001 - Voto no
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO